Tribunal: TJMT
Processo: 1004052-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004052-34.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE PINHEIRO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 058.757.981-14 (ADVOGADO), MARCIELE MARIANO DE SOUZA - CPF: 001.286.471-40 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIANA DE SOUZA - CPF: 901.993.831-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANTÃO JUDICIÁRIO. PACIENTE INTERNADA EM UTI. HEMORRAGIA SUBARACNOIDE POR RUPTURA DE ANEURISMA. VASOESPASMO GRAVE. DEMORA NA REGULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE URGENTE DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL E TROMBECTOMIA MECÂNICA. ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE INEFICÁCIA DEMONSTRADOS. DISPENSA DO NAT EM RAZÃO DA URGÊNCIA EXTREMA. LIMINAR CONCEDIDA. REFERENDO PELO COLEGIADO

I – CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra suposto ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde, consistente na demora na transferência hospitalar e na realização de procedimentos neurocirúrgicos de alta complexidade (embolização de aneurisma cerebral e trombectomia mecânica) para paciente internada em UTI em estado gravíssimo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a presença dos requisitos autorizadores da liminar em mandado de segurança e a possibilidade de seu referendo colegiado, bem como a correção, de ofício, da indicação da autoridade coatora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado, em cognição sumária, que a paciente apresenta hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma com grave vasoespasmo, encontrando-se sedada, entubada e instável hemodinamicamente, havendo prescrição médica urgente de embolização e trombectomia, procedimentos indisponíveis na unidade onde se encontra.

4.

O direito à saúde (CF, art. 196) e a documentação médica robusta configuram fundamento relevante para a tutela de urgência prevista no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

5. O risco de ineficácia da medida é patente e iminente. A pendência na regulação e na transferência caracteriza risco concreto de perecimento do direito à vida e à saúde, evidenciando o perigo de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

6. A urgência extrema do quadro clínico justifica a dispensa de oitiva prévia do NAT nesta fase de cognição sumária, sem prejuízo eventual complementação posterior.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Liminar referendada.

Tese de julgamento:
“Em mandado de segurança voltado à efetivação do direito fundamental à saúde, a demonstração de risco concreto à vida e de necessidade médica urgente autoriza a concessão de liminar para determinar transferência hospitalar e realização de procedimentos de alta complexidade”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 196; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança com pedido de liminar,
impetrado em regime de plantão judicial, em face de suposto ato omissivo e ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso, consubstanciado na demora/ausência de fornecimento de tratamento cirúrgico de alta complexidade e transferência hospitalar.

Em sua petição inicial, a impetrante relata que é paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) e que se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, em Rondonópolis/MT, desde o dia 22.1.2026.

Narra que a paciente foi acometida por hemorragia subaracnoide (HSA) proveniente de artéria intracraniana não especificada – patologia popularmente conhecida como AVC hemorrágico. Conforme os laudos médicos acostados, exames de imagem realizados confirmaram o diagnóstico de aneurisma sacular multilobulado na artéria comunicante anterior, compatível com ruptura recente, e grave vasoespasmo da circulação anterior.

A impetrante destaca a gravidade progressiva do quadro clínico. Aponta que, inicialmente, o estado era considerado grave, contudo, conforme os boletins médicos diários juntados, houve uma piora significativa. Os boletins de 31.1.2026 e 1.2.2026 descrevem o estado da paciente como gravíssimo, encontrando-se sedada, sob ventilação mecânica invasiva, com instabilidade hemodinâmica e em uso de drogas vasoativas.

Diante desse cenário crítico, a equipe médica assistente prescreveu,

em caráter de urgência, a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos de alta complexidade não ofertadas pela unidade de origem: embolização de aneurisma cerebral (maior que 1,5 cm com colo largo) e trombectomia mecânica.

Aduz a impetrante que, apesar da solicitação formal inserida no Sistema de Regulação (SISREG), o status da solicitação permanece pendente. Alega que a demora na transferência para uma unidade de referência (como o Hospital Central do Estado ou outro apto) e na realização dos procedimentos configura omissão ilegal da autoridade coatora, violando direito líquido e certo à vida e à saúde, garantidos constitucionalmente.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, citando o risco iminente de óbito e a fundamentação legal do direito à saúde.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de medida liminar para determinar que os impetrados realizem, no prazo de 48 horas, os procedimentos de embolização e trombectomia, providenciando a transferência imediata da impetrante para Hospital de Alta Complexidade em Cuiabá/MT ou outro da rede estadual, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da segurança.

Em análise inicial, durante o plantão judiciário, deferi a gratuidade da justiça e concedi a medida liminar para determinar a autoridade impetrada que, no prazo de 72 horas, providenciasse a imediata transferência da impetrante para unidade hospitalar adequada e a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos, sob pena de bloqueio de valores.

Cessado o plantão, o processo foi distribuído a este Relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, submete-se ao Colegiado a liminar concedida em mandado de segurança, cuja urgência do quadro de saúde da impetrante justificou a apreciação em plantão judicial, nos seguintes termos:

No que tange à competência para processar e julgar esta ação, verifica-se que a autoridade apontada como coatora é o Secretário de Estado de Saúde.

Nesse sentido, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 96, inciso I, alínea "g", estabelece a competência originária deste Tribunal:

Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

[...]

Assim, sendo o ato (omissivo) atribuído a Secretário de Estado, firma-se a competência deste Tribunal de Justiça para a apreciação do feito.

A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança exige a coexistência dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

[...]

Passo à análise detida de cada um dos requisitos.

No caso em tela, o ato coator consubstancia-se na demora injustificada do Estado de Mato Grosso e de sua Secretaria de Saúde em fornecer o tratamento neurocirúrgico de urgência (embolização e trombectomia) e a consequente transferência da paciente para unidade hospitalar adequada.

O fundamento relevante repousa na garantia constitucional do direito à saúde, erigido a direito fundamental e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A Lei n. 8.080/90, que regulamenta o SUS, reforça a integralidade da assistência e a responsabilidade dos entes públicos.

Os documentos acostados à inicial, notadamente o laudo médico (Id 343571893) e os boletins médicos (Ids 343571882, 343571883, 343571884, 343571885, 343571886, 343571887, 343571888, 343571889, 343571890, 343571891 e 343571892), comprovam inequivocamente a necessidade dos procedimentos pleiteados. O diagnóstico de aneurisma roto com hemorragia subaracnoide e vasoespasmo grave exige intervenção especializada que não pode ser postergada pela burocracia estatal, sob pena de violação frontal à dignidade da pessoa humana.

Portanto, vislumbro a presença do fundamento relevante, uma vez que a impetrante possui direito líquido e certo ao acesso à saúde pública eficiente e tempestiva.

O segundo requisito, referente ao perigo da demora - ou risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final, - mostra-se evidente nos autos.

A análise da evolução clínica da paciente revela um cenário de agravamento progressivo. Conforme o boletim médico de 22.1.2026, o estado era grave. Todavia, o boletim mais recente, datado de 1.2.2026, classifica o estado como gravíssimo, com a paciente sedada, entubada e instável.

O laudo médico é taxativo ao indicar a necessidade de embolização de aneurisma cerebral e trombectomia via regulação urgente. A patologia que acomete a impetrante (HSA por ruptura de aneurisma) possui altíssima taxa de letalidade e morbidade. Cada hora de atraso no tratamento definitivo aumenta exponencialmente o risco de óbito ou de sequelas neurológicas irreversíveis.

A espera pelo trâmite regular do processo ou pela boa vontade administrativa da regulação de vagas certamente tornaria a medida judicial ineficaz, pois há risco concreto de perecimento da vida da Impetrante antes do julgamento final do processo.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Por fim, no que tange à oitiva prévia do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT), entendo que a medida deve ser dispensada neste momento processual, dada a excepcional urgência e a gravidade extrema do quadro clínico da impetrante, sob pena de o tempo despendido para a elaboração do parecer técnico comprometer irreversivelmente a eficácia da tutela jurisdicional e a própria vida da paciente. Ademais, a documentação médica acostada à exordial — consubstanciada em laudos detalhados, exames de imagem (angiografia) e boletins de evolução diária que atestam o estado gravíssimo e a necessidade premente das cirurgias de embolização e trombectomia — mostra-se robusta e suficiente para evidenciar a probabilidade do direito e a imprescindibilidade do tratamento, permitindo a formação do convencimento judicial para a concessão da liminar independentemente de nova ratificação técnica nesta fase de cognição sumária.

Ante o exposto, presentes os requisitos,
DEFIRO
a liminar pleiteada para determinar ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 72 horas, providencie a imediata transferência da impetrante para unidade hospitalar da rede pública ou conveniada que disponha de suporte técnico e profissional adequado, bem como realizem os procedimentos cirúrgicos de embolização de aneurisma cerebral e trombectomia mecânica, conforme prescrição médica, fornecendo todo o material, medicamentos e insumos necessários ao tratamento integral da paciente até sua alta médica, sob pena de bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso, em montante suficiente para o custeio do tratamento na rede privada de saúde, a ser apresentado mediante orçamento, sem prejuízo da apuração de responsabilidade criminal e administrativa da autoridade coatora por desobediência.

R
eferendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025, notifique
-se a autoridade impetrada para o imediato cumprimento da decisão, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009.

Retifique-se o polo passivo para que passe a constar, como autoridade coatora, o Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09.

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026